Tribunal: CARF
Processo: 10380.019203/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.019203/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
JUAN RIPOLL MARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE BENS. CARACTERIZAÇÃO DO FATO
GERADOR. PLANILHA DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. APURAÇÃO
MENSAL.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos estabelecida
em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por
rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de
origem comprovada, consideram-se os rendimentos, os dispêndios e as
aplicações efetivamente realizados no mês.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras cuja
origem o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovar mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.019203/2008-61
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de IRPF dos
anos calendário de 2003 e 2004, no valor total de R$ 332.978,67 (tributo, multa e juros
calculados até 31/10/2008), decorrente de infração de omissão de rendimentos caracterizada por:
01) Variação patrimonial a descoberto, relativamente ao mês de dezembro do ano
calendário de 2003;
02) Depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente ao ano
calendário de 2004, relacionados à conta corrente no 17.778, agência no 3456-
8, do Banco Bradesco S/A.
Relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12 ss. que a
variação patrimonial a descoberto que foi apurada é relativa ao mês de dezembro/2003 e decorre
dos seguintes fatos:
a) Empréstimo concedido pelo recorrente à empresa Ibiza Atlântida S/C Ltda.,
CNPJ no 00.078.813/000102, no valor de R$ 485.000,00;
b) aquisição de quotas de capital da empresa Ibiza Atlântida S/C Ltda., no valor
de R$ 4.365,00, e aquisição de quotas de capital da empresa Pitiuso Palace
Hotel Resort Ltda., no valor de R$ 2.000,00;
Informa a autoridade fiscal, ainda, que a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada relaciona-se à conta corrente no
17.778, da Agência no 34568, do Banco Bradesco S/A, e que intimado a comprovar a origem de
18 depósitos, as justificativas apresentadas pelo contribuinte foram hábeis a demonstrar a origem
de 10 depósitos, não tendo sido aceitas as justificativas relativas a 8 depósitos, que somam R$
57.200,00, ali relacionados.
A impugnação apresentada pelo contribuinte, como dito, foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ, em decisão cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
AQUISIÇÃO DE BENS. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. PLANILHA
DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. APURAÇÃO MENSAL.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida em
virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação
definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada, consideram-se os
rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
RECEBIMENTO
POR
CONTA
DE
AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO.
A comprovação da origem darseá relativamente a cada depósito bancário,
individualizadamente, através de documento que demonstre, indubitavelmente, a
correlação entre o depósito bancário e o fato pelo qual de deu o depósito bancário. No
caso de rendimento, há de se demonstrar, também, a natureza dele. Demonstrado o fato
e a natureza do rendimento, se for o caso, a tributação dar-se-á conforme a espécie de
rendimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2003, 2004
PEDIDO
DE
PERÍCIA
FEITO
DE
FORMA
GENERALIZADA.
NÃO
FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido genérico de perícia não obriga à autoridade julgadora analisar o pleito, por
força da norma processual administrativa tributária que obriga o interessado a motivar o
pedido de perícia, inclusive, a identificar o perito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada dessa decisão aos 13/12/12 (fls. 250), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 10/01/13 (fls. 252 ss.), alegando, em síntese: a) que não houve acréscimo
patrimonial a descoberto no mês de dezembro de 2003, pois a transferência de R$ 485.000,00 a
titulo de crédito à empresa Ibiza Atlantida S/C Ltda. informada a sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2004 nas colunas dos anos de 2002 e 2003, não teve origem nesses anos,
mas foi realizada no ano de 1996, conforme consta do Razão Analítico e do Diário Geral e do
Balanço Patrimonial nele transcritos, anexos; b) o recorrente passa a comprovar os depósitos
questionados, salientado que foram efetivados mediante diversos depósitos em espécie, no
período entre junho e dezembro de 2004, e tiveram origem em contrato de mútuo com a empresa
Nova Fenícia Empreendimentos Turísticos Ltda., no montante de R$ 150.000,00, celebrado aos
03/03/2004.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física relativo aos anos calendário
2003 e 2004 decorrente de infração de omissão de rendimentos caracterizada por:
03) Variação patrimonial a descoberto, relativamente ao mês de dezembro do ano
calendário de 2003;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

04) Depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente ao ano
calendário de 2004, relacionados à conta corrente no 17.778, agência no 3456-
8, do Banco Bradesco S/A.
No que diz respeito à infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por variação patrimonial a descoberto, relata a autoridade autuante no Termo de
Verificação Fiscal, a fls. 15/16, que:
Em concomitância com a fiscalização do contribuinte foi iniciado procedimento de
diligência para apuração da transferência, a titulo de crédito com a empresa Ibiza
Atlântida S/C Ltda., do valor de R$ 485.000,00 declarado em sua declaração de bens do
exercício de 2004, ano calendário de 2003, nas colunas do ano de 2002 e 2003, como se
a aplicação tivesse ocorrido no ano calendário anterior, ou seja, no decorrer de 2002.
Saliente-se que na declaração do ano calendário de 2002 apresentada pelo contribuinte
não constou a referida informação.
Conforme se demonstra com as cópias anexas dos Termos de Intimação lavrados em
10/12/2007, 15/02/2008 e 23/10/2008, o contribuinte foi insistentemente Intimado a
comprovar o espaço temporal em que ocorreu o fluxo de valor para a empresa Ibisa
Atlântida S/C Ltda., entretanto, não apresentou documentação que demonstrasse a sua
ocorrência em 2002 como quis que parecesse. Da mesma forma, a empresa também foi
intimada e reintimada, conforme Termos lavrados em 28/07/2008 e 24/10/2008, a
apresentar seus livros contábeis, contemplando os lançamentos em questão. O único
documento entregue a esta fiscalização pelo Sr. Juan Ripoll Mari foi a cópia de um
balanço patrimonial do ano calendário de 2005, onde consta no seu passivo a
informação de empréstimo contraído do sócio no valor de R$ 485.000,00.
Observando-se as declarações entregues à Receita Federal do Brasil pela empresa Soc.
Ibiza Atlântida S/C Ltda. — CNPJ: 00.078.813/0001-02 verificamos que não consta
registro de empréstimo contraído junto ao sócio Juan Ripoll Mari no ano calendário de
2002. Por outro lado, na ficha 46 A — Passivo — da declaração do ano calendário de
2004, consta nas duas colunas o valor de R$ 485.000,00 (colunas do ano de 2003 e do
ano de 2004). A declaração da pessoa física do Sr. Juan Ripoll Mari do ano calendário
de 2002 também não apresenta tal registro, como já foi acima mencionado, do que se
conclui que o citado empréstimo não ocorreu em 2002 e sim em 2003. Por tratar-se de
operação que envolve uma relação entre pessoas ligadas, isto 6, sócio e empresa, as
informações prestadas à Receita Federal do Brasil pela pessoa física devem coadunar
com as informações da pessoa jurídica, o que fica claro que a transação de empréstimo
ocorreu no ano calendário de 2003.
Com os elementos disponibilizados a esta fiscalização, foi possível a apuração da
variação patrimonial do contribuinte considerando como aplicação o valor de R$
485.000,00 como ocorrido no mês de dezembro de 2003.
Considerando também como dispêndio/aplicação no citado Demonstrativo, foram
incluídas as aquisições de quotas de capital das empresas Sociedade lbisa Atlantida S/C
Ltda. e Pitiuso Palace Hotel Resort Ltda.
Como o fiscalizado não dispunha de nenhum recurso financeiro declarado Receita
Federal do Brasil conforme se verifica pela análise de sua declaração do ano em
questão, foi apurada uma variação patrimonial a descoberto no montante de R$
491.365,00, de acordo com o Demonstrativo Mensal da Variação Patrimonial, anexo,
devendo a mesma ser tributada no presente Auto de Infração, como omissão de
rendimentos, nos termos dos Artigos 55, inciso XIII, e parágrafo único e 807 do
RIR/99— Decreto 3.000/99.
Nesse ponto, o julgador de primeira instância acatou o argumento do contribuinte,
ora recorrente, no sentido de que houvera recebido recursos, no valor de R$ 22.400,00, para
amortização de empréstimo da empresa Fenícia Empreendimentos Turísticos Ltda., uma vez que
do exame da Declaração de Bens da Declaração de Ajuste Anual do Exercício Financeiro de
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

2004, ano calendário 2003, verifica-se do item 47 que o crédito para com a empresa Nova
Fenícia Empreendimentos Turísticos Ltda. foi amortizado, passando do valor de R$ 338.899,00
para o valor de R$ 316.499,00, devendo ser considerado esse recurso, relativo à redução de R$
22.400,00 relativa ao valor amortizado.
Assim, em relação ao valor mantido, o recorrente, em seu recurso, insiste que não
se verificou no período excesso de aplicações sobre origens, pois o valor da transferência de R$
485.000,00 para a empresa Ibiza Atlântida Ltda.,
informado na declaração de bens e direitos de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA)
do exercício de 2004, ano calendário de 2003, nas colunas dos anos de 2002 e 2003, não
teve origem nesses anos, mas em ano anterior ao do exercício fiscalizado, ou seja, a
transação foi realizada em 1996, conforme consta do correspondente Razão Analítico,
bem como do Diário Geral e do Balanço Patrimonial neles transcritos, mantendo-se
pendente em conta de passivo com acionistas, no Balanço Patrimonial da Ibiza do ano
calendário de 2005, bem como no passivo do balanço patrimonial informado na DIPJ do
ano-calendário de 2004, conforme constatado pela fiscalização.
Assim, a não informação pelo Recorrente do fato na DAA do ano-calendário de 2002,
conforme exposto pela fiscalização, não tem o condão de anular referido lançamento
efetuado na declaração do ano-calendário de 2003, na coluna do ano anterior. Trata-se,
na verdade, de mero lapso da informação repetida anualmente, desde 1996, constante,
por sua vez, do passivo do balanço patrimonial transcrito no Diário Geral da Ibiza, no
ano de 2003; logo, é um fato que não gera qualquer efeito fiscal na apuração da variação
patrimonial do Recorrente, desde a ocorrência da transação.
A esse respeito, considerando que esses argumentos são exatamente os mesmos
apresentados em primeiro grau, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto, como razões de decidir, o
seguinte trecho da decisão recorrida:
(...)
Na impugnação, vem o senhor contribuinte esclarecendo que o desembolso do valor de
R$ 485.000,00 destinado para empréstimo para a empresa Ibiza Atlântica S/C Ltda.
ocorreu no ano de 1996.
Como prova desse fato, juntaram-se o Livro Diário Geral e o Razão Analítico,
relativamente aos anos calendário de 1996 e 2003, destacando-se a conta contábil
relacionada ao empréstimo feito pelo senhor contribuinte, Juan Ripoll Mari, fls.
162/180.
(...)
A prova do argumento de que o desembolso ocorreu no ano calendário de 1996 (Livro
Diário Geral e o Razão Analítico, fls. 162/180) é insuficiente face às Declarações de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da empresa Ibiza Atlântica
S/C Ltda. As Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
demonstram que, no ano calendário de 2002, não havia, consignado no passivo,
empréstimo no valor de R$ 485.000,00. O empréstimo somente aparece a partir da

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício
financeiro de 2004, ano calendário 2003.
Como já esclarecido na preliminar os registros contábeis do Livro Diário Geral e
do Livro Razão Analítico, trazidos na impugnação, são cópias e que essas cópias
não demonstram o registro da Junta Comercial, no ano de 1996.
A Declaração de Bens da Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003,
ano calendário 2002, não informa a existência desse direito de crédito.
Portanto, mantém-se o entendimento da fiscalização consignado no Auto de Infração de
que o efetivo desembolso ocorreu no ano calendário de 2003, podendo-se tomar o mês
de dezembro.
(...). (Destaquei)
Acrescento às razões acima que o Código Civil dispõe, em seu art. 1181, que;
Art. 1181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou
a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
O RIR/99, por sua vez, dispõe, em seu art. 258, § 4o que:
Art.258.Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que modifiquem
ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 5o).
(...)
§4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no §1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade
civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, §2o).
(...).
Assim, os documentos em questão não são hábeis a demonstrar o que pretende o
recorrente, dado que não há prova do necessário registro no órgão competente.
Dos depósitos bancários – comprovação da origem
O auto de infração objeto do presente processo administrativo também apurou a
infração de omissão de rendimentos caracterizada por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Durante a ação fiscal, o recorrente foi intimado
a comprovar 18 depósitos. Desses, a autoridade autuante considerou justificados pelo
contribuinte 10 depósitos e não aceitou as justificativas apresentadas relativamente a 8 depósitos,
totalizando R$ 57.200,00. Em sua impugnação, o contribuinte reconheceu não ter oferecido à
tributação 2 depósitos, no valor de R$ 400,00 e de R$ 3.000,00, restando como não
comprovados, portando, 6 depósitos, no valor de R$ 53.800,00, quais sejam:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

junho
25.000,00

julho
300,00

agosto
5.000,00

agosto
1.500,00

setembro
5.000,00

dezembro
17.000,00

TOTAL
53.800,00

Ano calendário 2004

A respeito da origem desses depósitos, em seu recurso voluntário, o recorrente
reitera os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que foram efetivados em
espécie em sua conta, em decorrência de um contrato de mútuo com a empresa Nova Fenícia
Empreendimentos Turísticos Ltda., celebrado aos 03/03/2004, no valor de R$ 150.000,00. Desse
modo, nos termo do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4 de junho de 20172, adoto como razões de decidir o seguinte trecho da decisão de
primeira instância:
A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42 da Lei no
9.340, de 1996, é determinada mediante apresentação de documento que demonstre a
atividade ou operação que deu causa ao depósito bancário.
Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se, se for o caso, a tributação do
corresponde rendimento, conforme as informações da Declaração de Ajuste Anual.
Não demonstrada a atividade ou a operação, tem-se por não comprovada a origem do
depósito bancário, mesmo que se demonstre a origem.
Para o presente caso, o senhor contribuinte quer nos fazer crer que a movimentação
financeira cuja origem deixou de ser comprovada relaciona-se a empréstimo feito à
empresa Nova Fenícia Empreendimentos Turísticos Ltda., através de Contrato
Particular de Mútuo, no valor de R$ 150.000,00.
Como já bastante esclarecido no relatório, no procedimento de fiscalização, a Auditora
Fiscal considerou como comprovada a origem de diversos depósitos bancários (10
depósitos), por haver correlação com o Contrato Particular de Mútuo. A documentação
apresentada demonstrava a transferência bancária entre a conta corrente da empresa e a
conta corrente do senhor contribuinte. Pelo Razão Analítico da empresa Nova Fenícia
Empreendimentos Turísticos, fls. 98/100, a Auditora Fiscal concluiu que 10 depósitos
bancários correlacionavam-se com o Contrato Particular de Mútuo, dando por
comprovada a origem. Assim, de um montante de R$ 144.447,65, deu-se por
comprovada a origem relacionada a 10 depósitos bancários que somaram o valor de R$
87.247,65, tributando-se o restante, 8 depósitos bancários, que somaram o valor de R$
57.200,00.
Na impugnação, o senhor contribuinte insiste no argumento de que os oitos depósitos
bancários, todos feitos em espécie, relacionam-se com o Contrato Particular de Mútuo.
Como prova desse argumento, juntaram-se aos autos o extrato da conta corrente da

2 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

empresa, mantida no Banco Bradesco, e documentos da contabilidade da empresa Nova
Fenícia Empreendimentos Turísticos, que demonstram saque da conta “CAIXA”. O
senhor contribuinte vem correlacionando o saque com o depósito bancário feito na sua
conta corrente.
O exame da documentação juntada aos autos, notadamente o documento contábil “cópia
de cheque”, fls. 193/197, e da conta corrente em nome da empresa Nova Fenícia
Empreendimentos Turísticos, fls. 182/184, não leva à conclusão de que os saques foram
contra o CAIXA da empresa, e, mais ainda, de que o depósito pudesse se correlacionar
com o suposto saque, correspondente à “cópia de cheque”.
Houve saque contra o CAIXA de uma empresa através de emissão de cheque da
empresa, fato perfeitamente representado pela “cópia de cheque” e liquidação do cheque
perante a conta corrente bancária da empresa. Quer-se fazer entender que o depósito
bancário na conta corrente do senhor contribuinte, objeto da infração de omissão de
rendimentos, seja parte desse saque, e, ademais, seja por conta do Contrato Particular de
Mútuo.
Não há prova do argumento. Mesmo que se admita que o saque, representado pela
“cópia de cheque” tivesse sido feito contra o CAIXA da empresa Nova Fenícia
Empreendimentos Turísticos não há provas de que o depósito na conta corrente do
senhor contribuinte tenha sido feito por conta do Contrato Particular de Mútuo.
Acresço às razões acima que o art. 42 da Lei 9.430/1996 criou um ônus para o
contribuinte, que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que esses recursos não foram
oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado art. 42 o seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19973)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos

3 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, que pode ser afastada por prova em contrário,
cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, ao recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 4
E na lição de Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.5 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem dos
depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração
e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece para o Fisco a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção

4 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
5 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019203/2008-61

inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, que decorreu de doação, de contrato de mútuo, por
exemplo, tal como alega o recorrente, etc. Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a
norma de presunção e esses recursos serão considerados rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
tributo cobrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9430/96, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus do recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, razão pela qual não tendo logrado fazê-lo, restou caracterizada a
infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital